Tribunal: TJSP
Processo: 1062138-42.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Majoração do quantum fixado - Admissibilidade – Ofensas realizadas em rede social que tiveram corretamente, em primeira instância, o reconhecimento de prejuízo à honra da autora, mas cujo valor de condenação se mostra insuficiente – Insultos que afetaram a demandante, conforme fundamentação da procedência de primeira instância, em meio de divulgação que

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Majoração do quantum fixado - Admissibilidade – Ofensas realizadas em rede social que tiveram corretamente, em primeira instância, o reconhecimento de prejuízo à honra da autora, mas cujo valor de condenação se mostra insuficiente – Insultos que afetaram a demandante, conforme fundamentação da procedência de primeira instância, em meio de divulgação que rapidamente atinge diversas pessoas (rede social) – Necessidade do caráter duplo do instituto – Quantum indenizatório aumentado – Honorários advocatícios – Reforma – Cabimento – Demandante que decai em parte mínima de seu pedido, tendo sido acolhido o requerimento principal de indenização, ainda que em montante inferior – Retratação afastada que é acessória e buscou evitar novos prejuízos morais com o retorno dos fatos ao público – Estabelecimento dos honorários em R$ 2.000,00 a serem arcados pela demandada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062138-42.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
FERNANDA DA SILVA PINTO FROTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
BARBARA ITABORAI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Danilo Capuano de Souza.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062138-42.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32855 mlzz287
2
Voto no 32855/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1062138-42.2017.8.26.0114
Apelante: FERNANDA DA SILVA PINTO FROTA
Apelado: BÁRBARA ITABORAI
Comarca: Campinas 7a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Celso Alves de Rezende
EMENTA
INDENIZAÇÃO Danos morais Majoração do
quantum fixado - Admissibilidade
Ofensas
realizadas em rede social que tiveram corretamente,
em primeira instância, o reconhecimento de
prejuízo à honra da autora, mas cujo valor de
condenação se mostra insuficiente Insultos que
afetaram a demandante, conforme fundamentação
da procedência de primeira instância, em meio de
divulgação
que
rapidamente
atinge
diversas
pessoas (rede social)
Necessidade do caráter
duplo do instituto
Quantum indenizatório
aumentado Honorários advocatícios Reforma
Cabimento
Demandante que decai em parte
mínima de seu pedido, tendo sido acolhido o
requerimento principal de indenização, ainda que
em montante inferior Retratação afastada que é
acessória e buscou evitar novos prejuízos morais
com
o
retorno
dos
fatos
ao
público

Estabelecimento dos honorários em R$ 2.000,00 a
serem arcados pela demandada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 136/141, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente ação indenizatória condenando a requerida no pagamento de
indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00, impondo
os honorários de R$ 2.000,00 a serem pagos ao patrono da parte contrária
em razão da sucumbência recíproca.
Inconformada, a autora busca, em apertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062138-42.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32855 mlzz287
3
síntese, a majoração do montante indenizatório e também a redistribuição
da verba sucumbencial.
Sem resposta, vieram os autos para
reexame.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
No que diz respeito ao valor dos danos
morais arbitrados, esse merece ser revisto, tendo em vista a situação fática
narrada e os instrumentos acostados aos autos, que deixaram evidente o
dano suportado pela apelante, a qual verificou mensagens ofensivas em
rede social (instagram), cuja repercussão é ampla e rápida.
Embora bem verificada a ocorrência dos
danos morais, com correta explanação na r. sentença acerca da
necessidade de ressarcimento, o valor arbitrado não tem o condão de
cumprir o caráter punitivo do instituto.
Como provam os elementos trazidos ao
processo, houve o dano, o que acabou por afrontar a dignidade e a honra
da autora ao ver seu nome envolvido em ofensas na referida social
efetuadas pela apelada, com ampla visibilidade.
Oportuno transcrever observações que
justificam a imposição de indenização colocadas na r. sentença: “clara está
a necessidade do “animus injuriandi”. No caso “sub judice”, examinando o
conteúdo das mensagens compartilhadas objeto do pedido inicial (fls.
29/35), percebe-se que há imputação ofensiva a atingir a autora, visto que
a requerida utilizou-se de expressões ofensivas como “biscate”, “piranha” e
“filhote de cruz credo”. (...) No caso, restou configurado o dever de
indenizar, pois as alegações da requerida não se prestam a afastar a
configuração de dano moral indenizável, porquanto o seu estado
psicológico e emocional, abalados pelos desentendimentos ocorridos entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062138-42.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32855 mlzz287
4
ambas as partes, não é justificativa para que ofenda e exponha
publicamente a autora. Como já dito, a livre manifestação do pensamento
não é princípio absoluto, considerando que deve ser observado e
compatibilizado com outros direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal, tais como o direito à honra, à imagem e à dignidade. Evidente que
a expressão “vagabunda” (que significa “canalha” e “ordinária”), bem como
a expressão “biscate” (mulher fácil, que fica com vários homens) têm
conteúdo pejorativo, capaz de violar a honra subjetiva (autoestima) e a
reputação da autora, o que é suficiente para evidenciar a lesão à
personalidade. Portanto, presente o dever de indenizar”.
Para a análise do “quantum” indenizatório,
deve-se levar em consideração o caráter duplo do instituto, reparatório e
pedagógico, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, devendo
ser arbitrado considerando-se as circunstâncias da causa, o tipo e o caráter
do dano, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e visando
compensar o dano sofrido e coibir a ocorrência de situações semelhantes.
Sendo assim, reparo merece a sentença
em relação ao montante fixado, apresentando-se irrisório em relação ao
caso. Assim, majoro a indenização por danos morais para o patamar de R$
6.000,00 (seis mil reais), corrigidos a partir desta data e acrescidos de juros
desde os fatos por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula no 54 do E.
STJ).
Consigne-se, assim, que o valor aqui
arbitrado mostra-se razoável à compensação dos danos morais em
questão, não caracterizando enriquecimento indevido da apelante, e, por
outro lado, atende a sua função inibitória, de modo a desestimular a prática
futura de atos semelhantes pelo requerido.
Consequentemente,
com o provimento
deste apelo e, assim, com a procedência da ação, observa-se que a parte
autora decaiu em parte mínima de seu pedido, tendo em vista que a
pretensão principal, que era a da referida indenização, foi acolhida, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062138-42.2017.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32855 mlzz287
5
em valor inferior, sendo certo que, como é sabido, o montante dos danos
morais ficam ao critério do livre convencimento do magistrado conforme os
fatos descritos de cada caso. A retratação não se mostrou como principal e
somente foi afastada em primeira instância exatamente para impedir que
tenha o efeito inverso, trazendo novamente ao conhecimento público os
episódios, culminando em novo agravo à imagem da autora.
Destarte, fica a demandada condenada no
pagamento das verbas de sucumbência, devendo arcar com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios no importe já estabelecido
na r. sentença de R$ 2.000 (dois mil reais).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos supramencionados.
ALVARO PASSOS
Relator